Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713270-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUCELA ANCINE DE CASTRO, AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MANTIDO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO CONFIRMADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva (Proc. n.o 0032335 90.2016.8.07.0018), que rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento do feito. A controvérsia envolve reajuste não implementado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, relativo a parcela de aumento aos servidores da Carreira de Assistência à Educação do DF. O agravante alega inexigibilidade do título e excesso de execução quanto à aplicação da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação rescisória autoriza o sobrestamento da execução individual; (ii) saber se o título executivo coletivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 da Repercussão Geral; e (iii) saber se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação rescisória pendente (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) não impede o cumprimento da sentença coletiva, sobretudo diante do indeferimento de tutela provisória e da ausência de efeito suspensivo automático (CPC, art. 969). 4. A tese vinculante do Tema 864/STF não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei distrital e não de revisão geral anual. Tal distinção foi reconhecida no próprio título executivo, o qual está acobertado pela coisa julgada. 5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, mas sim atualização de acordo com a legislação vigente. A SELIC incide uma única vez, sobre o valor atualizado até novembro de 2021, inclusive os juros. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” O Embargante requer a integração do v. Acórdão, não se olvidando a ocorrência de fato superveniente, em razão da desconstituição do título pelo julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cujo v. Acórdão transcrevo: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. A embargada apresentou contrarrazões. (ID 75719541). DECIDO. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial ao presente recurso, uma vez que a eventual desconstituição do título executivo acarreta a perda superveniente de seu objeto. A propósito, em casos símiles a determinação de suspensão processual é medida que vem sendo adotada pela corte. (Vide: AI 0732926-50.2025.8.07.0000, Relator: Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, data: 09/10/2025; AI 0712229-08.2025.8.07.0000, Relatora Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, data 02/10/2025; AI 0731198-71.2025.8.07.0000, Relator Des. RENATO SCUSSEL, data 09/10/2025). Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator